Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-67.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA ESCORREITAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se subsiste dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo;
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
4. Eventuais divergências periféricas não infirmam a consistência da prova produzida, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo, pois as evidências são suficientes para embasar juízo de certeza.
5. A pena foi corretamente fixada pelo juízo sentenciante, em observância ao critério trifásico, considerados os maus antecedentes, inexistentes atenuantes ou agravantes, e ausentes causas de aumento ou diminuição. Mantido, portanto, o regime semiaberto, bem como a impossibilidade de substituição ou suspensão condicional da pena.
IV.Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.